Tribunal: STJ
Processo: 0076074-33.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
RCD no HABEAS CORPUS No 1077823 - ES(2026/0076074-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
REQUERENTE
: EVALDO DA SILVA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR DOS SANTOS PEREIRA - ES037804
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Atento aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das
formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, é possível receber
o pedido de reconsideração como agravo regimental, tendo em vista a
apresentação da irresignação dentro do prazo legal previsto para a
interposição do recurso cabível.
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados.
3. No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação definitiva sofrida pelo paciente, deve-
se reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do
presente pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, a que se
nega provimento.

Documento eletrônico VDA56337435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f9081fdc-c94e-4bfb-93f9-22d72d874a14

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: f9081fdc-c94e-4bfb-93f9-22d72d874a14

RCD no HABEAS CORPUS No 1077823 - ES(2026/0076074-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
REQUERENTE
: EVALDO DA SILVA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR DOS SANTOS PEREIRA - ES037804
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Atento aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das
formas, da ampla defesa e da efetividade do processo, é possível receber
o pedido de reconsideração como agravo regimental, tendo em vista a
apresentação da irresignação dentro do prazo legal previsto para a
interposição do recurso cabível.
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados.
3. No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação definitiva sofrida pelo paciente, deve-
se reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do
presente pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, a que se
nega provimento.

Documento eletrônico VDA56024647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:08
Código de Controle do Documento: fc0cda0e-bca1-4263-bbb1-1515a5653250

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
, condenado pelo crime de tráfico de
EVALDO DA SILVA DE SOUZA
drogas, formula pedido de reconsideração da decisão em que indeferi liminarmente
o habeas corpus impetrado em seu favor.
Neste recurso, a defesa alega que, em julgado semelhante, a Sexta
Turma superou o óbice da impossibilidade de exame do habeas corpus substitutivo
de revisão criminal na origem e procedeu à análise das teses da defesa.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Atento aos princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas,
da ampla defesa e da efetividade do processo, é possível receber o pedido de
reconsideração (fls. 45-49) como agravo regimental, tendo em vista a apresentação
da irresignação dentro do prazo legal previsto para a interposição do recurso
cabível.
Entretanto, apesar dos esforços do ora agravante, não constato
fundamentos suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão
mantenho.
A defesa busca a incidência da minorante do tráfico em favor do
paciente. Verifico, contudo, que o habeas corpus foi impetrado em 4/3/2026,
contra acórdão (conforme informações transitado em julgado em 24/5/2021
obtidas no da Corte de origem), a evidenciar que este é, portanto, site writ
substitutivo de revisão criminal.
Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso
do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em
substituição à revisão criminal e se posicionou no sentido de que "o trânsito em
julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da
Documento eletrônico VDA56024647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:08
Código de Controle do Documento: fc0cda0e-bca1-4263-bbb1-1515a5653250

competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6a T., julgado em
805.183/SP,
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
Apesar da ampliação do uso do remédio heroico e sem esquecer a sua
importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de
impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está
prejudicando as funções constitucionais desta Corte.
É notável o excessivo volume de habeas corpus, cujo número ultrapassou
, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a
um milhão
delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.
Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma adequada
e, em primeiro lugar, os direcionar à autoridade que tem atribuição para decidir
sobre a questão.
No caso em apreço, não há evidências de que a defesa haja solicitado ao
Tribunal de Justiça a revisão da condenação. Sem existir acórdão sobre essa
matéria, é incabível eventual constatação de manifesta ilegalidade em seu
conteúdo. Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça
possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento,
deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP).
Menciono, por oportuno:
[...] depois de já transitada em julgado a condenação, revela-se
inviável, notadamente diante da incompetência deste Superior
Tribunal para analisar habeas corpus substitutivo de revisão
criminal, tendente a reapreciar o posicionamento exarado por
Colegiado estadual [...].
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a
713.747/SP,
T., DJe 24/2/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
TRIPLAMENTE
MAJORADO.
AUSÊNCIA
DE
AJUIZAMENTO DE RECURSO ESPECIAL
DE
E/OU
REVISÃO CRIMINAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO
DA
IMPETRAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56024647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:08
Código de Controle do Documento: fc0cda0e-bca1-4263-bbb1-1515a5653250

1. Este habeas corpus foi impetrado em
e se insurge
14/6/2022
contra acórdão de apelação proferido em
portanto mais
25/5/2009,
de 13 anos antes. A decisão transitou em julgado, com a baixa
definitiva dos autos em
e, em consulta processual
17/9/2009;
realizada na página eletrônica do TJSP, não se verifica o
ajuizamento de revisão criminal.
2. Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade
de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso
especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se
no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência
deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos,
805.183/SP,
6a T., julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
3. No caso, a defesa, além de não haver interposto recurso
especial, deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de
condenação. Assim, não está em curso processo que o Superior
Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a
possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com
irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do
CPP), circunstância que obsta o conhecimento do habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a
749.695/SP,
T., DJe 15/8/2024)

Portanto,
que
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão
.
agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA56024647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:08
Código de Controle do Documento: fc0cda0e-bca1-4263-bbb1-1515a5653250

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RCD no HC 1.077.823 / ES
Número Registro: 2026/0076074-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00160313620188080012 160313620188080012
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do RCD
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : IGOR DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: IGOR DOS SANTOS PEREIRA - ES037804
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: EVALDO DA SILVA DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : EVALDO DA SILVA DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: IGOR DOS SANTOS PEREIRA - ES037804
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA56314218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: 41a79b69-714c-4423-bb47-0516c6745fb0

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: 41a79b69-714c-4423-bb47-0516c6745fb0